Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-27.2021.8.11.0023
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-27.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MISLEI MACIEL DA SILVA - CPF: 939.868.822-00 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TESTEMUNHA), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TESTEMUNHA), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (APELANTE), MISLEI MACIEL DA SILVA - CPF: 939.868.822-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO CONSTITUÍDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. ABUSO NÃO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta em causa própria
por advogado constituído,
contra sentença que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em ação penal, impôs-se-lhe multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 77, VI, §§2o e 5o do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é admissível a imposição de multa por litigância de má-fé a advogado no âmbito do processo penal; e (ii) se houve ofensa ao contraditório específico antes da aplicação da penalidade.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual penal não prevê, de forma expressa, a aplicação da multa por litigância de má-fé, sendo vedada analogia
in malam partem
, ressalvadas hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência.

4. A atuação do advogado, ainda que tida como estratégica ou tardia, insere-se no exercício legítimo do direito de defesa, não restando evidenciado o dolo específico necessário à configuração da má-fé.

5. A ausência de contraditório específico e a inexistência de prova cabal de má-fé tornam ilegítima a penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para afastar a condenação do recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "1. A imposição de multa por litigância de má-fé no processo penal depende de contraditório específico e demonstração inequívoca de dolo processual, sendo, em regra, inaplicável por analogia o disposto no art. 77 do CPC. 2. A simples adoção de estratégia defensiva, mesmo que tardia, não autoriza, por si só, a aplicação da sanção processual. 3. É incabível a imposição de penalidade por litigância de má-fé a advogado no processo penal sem previsão legal expressa e contraditório específico, tampouco constada hipótese de abuso de direito em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 77, VI, §§ 2o e 5o; CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 61.385/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; TRF-3, MS Criminal 50346765820234030000, Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, j. 29.07.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FABIO ARRUDA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em causa própria pelo advogado
FABIO ARRUDA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT nos autos da ação penal n.o 1000897-27.2021.8.11.0023, que o
condenou
pessoalmente ao
pagamento de multa por litigância de má-fé
, no importe de 05 (cinco) salários-mínimos federais, com fundamento no art. 77, inciso VI, §§2o e 5o, do Código de Processo Civil, depois de ter julgado procedente a ação penal movida contra
MISLEI MACIEL DA SILVA -
cliente do ora apelante, o qual fora acusado da suposta prática do delito previsto no art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03, com subsequente pronúncia da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e extinção da punibilidade do réu.

Nas razões recursais constantes do ID 195291421, o apelante almeja, em síntese, o
afastamento da penalidade
aplicada, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da advocacia, a fim de ver a sentença reformada no ponto em que o condenou por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 207176138, com o
Parquet
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado sob o ID 326910872, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, a fim de manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 315776455),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado em causa própria pelo advogado
Fábio Arruda dos Santos
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para tanto.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
MISLEI MACIEL DA SILVA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/03, por fato ocorrido em 18 de março de 2021, quando, segundo a exordial acusatória, o denunciado possuía sob sua guarda uma arma de fogo tipo espingarda de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2021 (ID 315776379), tendo o acusado apresentado resposta à acusação, por intermédio do advogado ora recorrente, com pedido de acordo de não persecução penal, o qual restou infrutífero diante da não localização do denunciado (ID 315776406).

Realizada audiência de instrução e julgamento em 12 de março de 2025 (ID 315776438), o Ministério Público apresentou alegações finais orais, enquanto a defesa apresentou alegações finais escritas, requerendo, preliminarmente, a nulidade da citação por ausência de poderes específicos do procurador e, no mérito, a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima com substituição por restritivas de direitos (ID 315776444).

Em sentença proferida em 23 de abril de 2025, o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar suscitada pela defesa, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e, incidentalmente, condenou o advogado
FABIO ARRUDA DOS SANTOS
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

"[...] Beira a indecência o patrono constituído advogar pela nulidade de citações e intimações feitas em favor do acusado quando: i) apresentada denúncia pelo parquet, sequer aguardou a citação pessoal do acusado e apresentou a respectiva resposta à acusação logo em 04/05/2021; ii) desde lá passaram-se quase 4 (quatro) anos em que houve sucessivas oportunidades de apresentar o respectivo instrumento procuratório, contudo o patrono não o fez; iii) teve a última oportunidade de apresentá-la em ocasião dos memoriais escritos, também não tendo feito. Ademais, sequer trouxe a existência de qualquer prejuízo ao réu, apenas requerendo o pleito anulatório do processo para que, logicamente, houvesse o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É bastante notável a tentativa de se alegar eventual nulidade de algibeira, reconhecida pelos tribunais superiores em uma série de decisões, quando a parte, embora tenha o direito de alegar alguma nulidade, mantém-se inerte durante longo período – no caso desde 2021 – a título de estratégia processual, com o fito de exercer seu possível direito apenas quando melhor se convier.

A conduta do advogado, inclusive, é contrária à lealdade e boa-fé processual, de sorte que atrai incidência da normativa disposta no art. 77, inciso VI, § 2o e 5o do CPC, de modo que CONDENO o patrono do réu FABIO ARRUDA DOS SANTOS, OAB/MT no 23.482-O, a multa por litigância de má-fé no importe de 5 (cinco) salários mínimo federais."
– ID 315776446.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da almejada exclusão da pena de multa por litigância de má-fé:

Conforme relatado, a questão central a ser dirimida no presente recurso gravita em torno da possibilidade jurídica de imposição de multa por litigância de má-fé ao advogado no âmbito do processo penal, bem como da observância do contraditório prévio específico para tal sancionamento.

De início, no que concerne à alegada ausência de contraditório específico prévio suscitada pelo recorrente, imperioso ressaltar que o princípio do contraditório, de estatura constitucional, constitui garantia fundamental do processo justo, assegurando às partes o direito de participação efetiva e influência na formação do convencimento do julgador, especialmente quando se trata de imposição de sanções processuais.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o magistrado
a quo

impôs a multa por litigância de má-fé ao advogado
sem lhe oportunizar manifestação específica
prévia sobre a conduta que lhe foi imputada como atentatória à dignidade da justiça, o que, já neste primeiro momento chame a atenção para a observância do devido processo legal e ao contraditório, princípios de observância obrigatória em qualquer procedimento sancionador.

Outro ponto relevante sobre a hipótese dos autos consiste na própria possibilidade jurídica de imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal.

O instituto da litigância de má-fé caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a conduta processual que viola os deveres de lealdade e boa-fé, configurando abuso do direito de ação ou de defesa, com o intuito deliberado de causar prejuízo à parte adversa ou de obstruir o regular andamento do feito.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, embora o ordenamento jurídico pátrio consagre o princípio da lealdade processual como norteador de toda atividade processual, a aplicação de sanções por litigância de má-fé no âmbito do processo penal demanda especial cautela, em razão das peculiaridades deste ramo do direito processual e dos princípios que o informam.

Com efeito, o processo penal, diferentemente do processo civil, é informado por princípios específicos, como o favor rei, a presunção de inocência e a plenitude de defesa, que conferem à defesa técnica ampla liberdade na utilização dos meios e recursos disponíveis para a proteção dos interesses do acusado,
desde que não configurem abuso manifesto do direito de defesa
. A jurisprudência pátria elucida:

“[...] VI - O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu não ser "cabível a imposição de multa por litigância de má-fé no âmbito do processo penal, porquanto sua aplicação constituiria indevida analogia in malam partem,
haja vista a ausência de previsão expressa no Código Penal
" (HC n. 401.965/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 6/10/2017). [...].”
– (STJ – AgRg no RMS n. 61.385/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022) – destaquei.

Necessário registrar, outrossim, que a jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que, embora não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé na esfera penal, tal sanção pode ser aplicada em casos excepcionais, quando
evidenciado o abuso do direito de defesa
, manifestado, por exemplo, pela interposição sucessiva de recursos incabíveis ou manifestamente inadmissíveis, com nítido caráter protelatório e desrespeitoso ao Poder Judiciário,
ex vi TRF-3 - MSCrim: 50346765820234030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 29/07/2024, 11a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/07/2024
.

No que tange ao caso concreto, verifica-se que o magistrado
a quo
fundamentou a imposição da multa por litigância de má-fé na
alegação de nulidade por ausência de procuração com poderes específicos, suscitada pela defesa apenas nas alegações finais
, após quase quatro anos de tramitação processual, durante os quais o advogado teria tido diversas oportunidades para juntar o instrumento procuratório.

Todavia, a aplicação de tal sanção demanda a demonstração inequívoca do dolo específico do advogado em procrastinar o feito ou prejudicar a administração da justiça, não sendo suficiente a mera discordância do magistrado com as teses defensivas apresentadas ou com a estratégia processual adotada pela defesa.

Ocorre que, da análise acurada dos autos,
não se vislumbra a comprovação inequívoca do dolo específico do advogado em procrastinar o feito ou prejudicar ou dificultar a prestação jurisdicional
,
até mesmo porque a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé exige prova cabal.

Por sua vez, não se foge o entendimento de que a alegação de nulidade processual, ainda que tardia e pouco elogiável, insere-se no âmbito do exercício regular do direito de defesa, não configurando
, per se
, litigância de má-fé.

Ademais, necessário destacar que a mera circunstância de a alegação de nulidade, se acolhida, poder resultar no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, não autoriza, por si só, a conclusão de que o advogado agiu com má-fé processual. O benefício da prescrição, quando verificado, constitui instituto jurídico a ser reconhecido, inclusive, de ofício, sendo dever do advogado buscar sua declaração.

Nessa ordem de ideias, considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo provimento do recurso, para afastar a condenação do advogado
FABIO ARRUDA DOS SANTOS
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação,
afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados
, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT – N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 – destaquei).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no recurso foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto em causa própria pelo advogado
FABIO ARRUDA DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1000897-27.2021.8.11.0023, para afastar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026